Tribunal: TJDFT
Processo: 0732759-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Massa Falida Empasial Empreendimentos &amp; Participações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Stuart do Rego Barros Carício –, desconstituíra a penhora incidente sobre o imóvel situado no SHIS QI 23, Conjunto 03, Casa 16, Lago Sul, Brasília/DF, objeto da matrícula no 89.848, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Segundo o provimento guerreado, para que um bem seja caracterizado como bem de família, não se exige que o proprietário seja titular de um único imóvel e, nessa hipótese, em consonância com o previsto no artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90, a impenhorabilidade deve recair sobre o bem de menor valor, se outro não tiver registro para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Pontuara o julgado que, no caso, evidenciara o agravado que reside no imóvel há mais de 30 (trinta) anos, não sobejando possível a penhora do imóvel por se tratar de bem de família, pois nele reside. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado e a preservação da penhora incidente sobre o imóvel individualizado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, inicialmente, que o decisório arrostado não apreciara suas alegações que deduzira, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, cingindo-se a desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel nomeado. Destacara que a omissão em que incorrera o julgado ressoa relevante porquanto não fora fundamentado de modo que não conhece os motivos que ensejaram a desconstituição do ato constritivo. Acentuara que, sob essa ótica, a decisão agravada infringira o disposto no artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, porquanto sobeja inexorável que não encontra-se fundamentada, tendo em vista que não apreciara os argumentos que deduzira acerca da legitimidade da penhora. Quanto ao mérito, sustentara, em suma, que o agravado é proprietário de vários outros imóveis. Mencionara que, em consonância com o artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990, se o devedor possuir outros imóveis, a impenhorabilidade deve recair sobre o imóvel de menor valor. Destacara que o imóvel penhorado está localizado em área nobre de Brasília e possui alto valor, devendo ser autorizada sua penhora. Defendera que, ao alegar a impenhorabilidade do imóvel nomeado, deveria o agravado apontar outros bens eficazes para a satisfação do débito exequendo, o que não ocorrera, tornando legítima a constrição do imóvel nomeado. Assinalara que os elementos materiais coligidos aos autos pelo agravado indicam a existência de indícios de fraude à execução e ocultação patrimonial, tendo em vista que o ele e sua esposa outorgaram às filhas plenos poderes para administrar, adquirir e alienar bens em nome dos pais. Acentuara, demais disso, que o agravado realizara doações de outros bens em favor de suas filhas. Pontuara que, ademais disso, os documentos exibidos pelo agravado não comprovam sua residência no imóvel penhorado. Observara que há indícios de que o agravado também reside no estado de Pernambuco, possuindo mais de um domicílio. Acrescera que, desse modo, “considerada a existência de elementos suficientes que induzem a existência de fraude à execução e, ainda, a inexistência de comprovação cristalina de que, diante da multiplicidade de bens imóveis, o bem penhorado é o que recai a moradia habitual do executado, incluindo a dicção do art. 805, parágrafo único, do CPC, entende-se por imperioso o acolhimento da pretensão do presente Agravo de Instrumento de modo a reformar a decisão que acolheu a impugnação à penhora do Executado, o que implica, como consectário lógico, na realização de nova constrição sobre o imóvel de matrícula no 89.848 está localizado na SHIS QI 23, Conjunto 03, Casa 16, do Lago Sul, em Brasília/DF[1].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Massa Falida Empasial Empreendimentos &amp; Participações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Stuart do Rego Barros Carício –, desconstituíra a penhora incidente sobre o imóvel situado no SHIS QI 23, Conjunto 03, Casa 16, Lago Sul, Brasília/DF, objeto da matrícula no 89.848, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Segundo o provimento guerreado, para que um bem seja caracterizado como bem de família, não se exige que o proprietário seja titular de um único imóvel e, nessa hipótese, em consonância com o previsto no artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90, a impenhorabilidade deve recair sobre o bem de menor valor, se outro não tiver registro para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Pontuara o julgado que, no caso, evidenciara o agravado que reside no imóvel há mais de 30 (trinta) anos, não sobejando possível a penhora do imóvel por se tratar de bem de família, pois nele reside. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado e a preservação da penhora incidente sobre o imóvel individualizado. De acordo com o alinhado, o objeto deste alcança, inicialmente, a aferição da eficácia da decisão agravada, e, não divisado o vício imprecado pela agravante, a apuração se o imóvel nomeado, que encontrava-se penhorado no trânsito do executivo promovido pela agravante, qualifica-se ou não como bem de família. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pela agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao acolher a impugnação à penhora aviada pelo agravado, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pela agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente o acolhimento da impugnação à penhora, com a conseguinte desconstituição do ato constritivo que alcançara o imóvel nomeado, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pela agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002) “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, conforme assinalado, o objeto do inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à aferição da legitimidade da decisão que, apreciando à impugnação formulada pelo agravado, desconstituíra a penhora incidente sobre o imóvel situado na SHIS QI 23, Conjunto 03, Casa 16, Lago Sul, Brasília/DF, objeto da matrícula no 89.848 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o fundamento de tratar-se de bem de família. Emoldurada a matéria controversa, afere-se que sua elucidação não enseja dificuldade. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, o imóvel cuja penhora fora determinada, conquanto não represente o único imóvel residencial que compõe seu acervo patrimonial, constitui a residência do agravado, pois nele é domiciliado, juntamente com sua família. Essa circunstância encontra-se positivada nos inúmeros boletos de pagamento (plano de saúde Unimed, conta de telefone, OAB, conta de água) exibidos, que positivam que o agravado reside no imóvel nomeado[2]. Assinale-se que aludidos boletos estão em nome do agravado, de sua esposa e de outros familiares, circunstância hábil a comprovar que a família reside no bem nomeado. Deve ser salientado que, inclusive, na procuração outorgada pelo agravado ao seu advogado, informara o endereço no imóvel individualizado[3]. Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial, consubstanciando o local de residência do agravado, qualifica-se como bem de família. Qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[4], inclusive porque não se enquadra o débito perseguido pela agravante nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Aliado às inferências que emergem dos elementos coligidos, que inexoravelmente conferem ao imóvel individualizado a natureza de bem de família, sobeja a constatação de que subsistem outros imóveis que, não constituindo bem de família, por não traduzirem finalidade residencial, podem ser expropriados, autorizando que o executivo prossiga com a expropriação desses imóveis. Essa resolução, frise-se, está plasmada na compreensão de que os outros imóveis de propriedade do executado não se qualificam como residenciais e, logrando o agravado comprovar que o imóvel penhorado constituí residência familiar, não poderá ser alcançado pela penhora. Merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade seja o único imóvel de propriedade do devedor. Com efeito, a lei estabelecera duas exigências pra que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para o executado e sua família. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie[5] assim pontificara: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” O que sobeja vigendo no momento é a intangibilidade legalmente assegurada ao imóvel, pois, conforme pontuado, o agravado não é proprietário de outro imóvel de idêntica natureza nem deixara de residir na casa constrita, ensejando que seja preservado pelo manto assegurado pelo legislador. Sequer o disposto no artigo 5o e parágrafo único da Lei no 8.009/90 aproveitam os argumentos desenvolvidos pela agravante, pois não evidenciara que o agravado efetivamente ostenta pluralidade de residências. Assim, encerrando o imóvel constrito natureza residencial e nele residindo o agravado, está acobertado pela salvaguarda legal. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE SE PROVAR QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão segundo o qual: a) de acordo com a exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90, é possível a penhora sobre bem de família, visto tratar-se de execução de indenização por ato ilícito; b) comprovada a existência de propriedade sobre mais de um imóvel, tem-se por desconfigurada a hipótese de bem familiar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: - ‘As exceções aos benefícios da Lei 8.009/1990 são as previstas nos seus arts. 3o e 4o, nestes não constando a circunstância de a penhora ter sido efetuada para garantia de dívida originária de ação de indenização por ato ilícito, em razão de violação a normas de trânsito que gerou acidente de veículos' (REsp no 64342/PR, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha). - 'A circunstância de o débito originar-se da prática de ilícito civil, absoluto ou relativo, não afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90' (REsp no 90145/PR, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados no processo de execução.4. 'É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência' (REsp no 650831/RS, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi). 'O imóvel onde reside a família do devedor não é passível de arresto, ainda que existam outros bens imóveis, cuja destinação não ficou afirmada nas instâncias ordinárias, para permitir a aplicação do art. 5o, par. único da Lei 8.009/9.' (REsp no 121727/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 5. Precedentes das egrégias 1a, 2a, 3a e 4a Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso especial provido."(REsp 790.608/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 27/03/2006, p. 225, REPDJ 11/05/2006, p. 167) “CIVIL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único. 2.Agravo regimental provido." (AgRg no Ag 1281482/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) “PENHORA - IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. Impossibilidade de sequer cogitar-se de renuncia ao beneficio instituído pela Lei 8.009/90, com base em que o bem foi indicado pelo executado, se essa indicação fez-se antes daquela Lei. Não revela a circunstancia de não se ter provado que o imóvel e o único, pois a Lei não contem tal exigência.” (REsp 84.991/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3a T., unânime, DJ 06/05/96, p. 14.416) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. RESIDÊNCIA- É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência.- Recurso especial provido.” (REsp no 435357/SP, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, DJ de 03/02/2003) “PENHORA - IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUER COGITAR-SE DE RENUNCIA AO BENEFICIO INSTITUIDO PELA LEI 8.009/90, COM BASE EM QUE O BEM FOI INDICADO PELO EXECUTADO, SE ESSA INDICAÇÃO FEZ-SE ANTES DAQUELA LEI. NÃO REVELA A CIRCUNSTANCIA DE NÃO SE TER PROVADO QUE O IMOVEL E O UNICO, POIS A LEI NÃO CONTEM TAL EXIGENCIA.” (REsp 84.991/PR, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/1996, DJ 06/05/1996, p. 14416) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EFETIVADA. BEM DE FAMILIA. INCIDÊNCIA DA LEI N. 8.009/90. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO. – E INQUESTIONAVEL A IMPENHORABILIDADE DO ÚNICO BEM IMOVEL UTILIZADO PELO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR, QUANTO MAIS SE A PENHORA JA FORA EFETUADA NA VIGENCIA DA LEI N. 8.009/90. - A SIMPLES EXISTENCIA DE UM OUTRO IMOVEL REGISTRADA COMO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI, MAXIME SE O MENCIONADO BEM TIVER SIDO ALIENADO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, AINDA QUE A VENDA NÃO TENHA SIDO REGISTRADA NO CARTORIO. - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 66.178/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/1996, DJ 19/08/1996, p. 28488) O mesmo posicionamento é perfilhado pela jurisprudência, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. A LEI PROTEGE O IMÓVEL EM QUE A FAMÍLIA RESIDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS. IMPENHORABILIDADE DO BEM RATIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”(Apelação Cível No 70056473150, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 31/10/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE A BAIXA DA PENHORA EM IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA, MANTENDO-SE A ORDEM DE PENHORA NOS OUTROS DOIS IMÓVEIS. EXEQUENTE QUE APONTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O BEM DE FAMÍLIA E A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS EM NOME DOS AGRAVADOS. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL SERVE DE RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS, SENDO SEDE DA EMPRESA AGRAVADA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DO CASAL.BENEFÍCIO GARANTIDO PELA QUALIDADE DE MORADIA.PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1 . ‘Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.’ (STJ - Resp 988915/SP, rel.Min. Raul Araújo, 4a Turma, J.15/05/2012, DJe 08/06/2012).” (TJ-RS - AI - 1414671-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 31/10/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013) Alinhados esses argumentos e aferido que o imóvel no qual reside o agravado se qualifica como bem de família, sendo, portanto, acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, torna-se impassível de constrição. Deve ser consignado, ainda, que a alegação acerca da fraude contra credores e ocultação patrimonial não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas e não subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, inviável a análise do aduzido. A matéria deduzida, portanto, inova o trânsito processual, não podendo ser conhecida. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade, vez que não se afere, nessa análise perfunctória, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 39828088 - Pág. 14 (fl. 16). [2] - Sem número ID Num. (fls. 2043/2165) – ação principal. [3] - ID Num. 66984768 - Pág. 70 (fl. 281) – ação principal. [4] - Art. 1o - “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [5] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17.